Tribunal: TJMT
Processo: 1053247-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1053247-69.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA - CPF: 019.228.031-70 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DESPESA MÉDICA (DAMS) – COMPROVAÇÃO APENAS DA AQUISIÇÃO DO PRODUTO ORTOPÉDICO – EMBARGOS DO SEGURADO ACOLHIDO EM PARTE – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO PELA SEGURADORA – TESE DO APELO SOBRE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NO ACÓRDÃO COMBATIDO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RETIFICADA A PARTE DISPOSITIVA -
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

O artigo 1.022 do diploma processual civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Inobstante a Seguradora Embargante alegar vício de omissão decorrente da ausência de manifestação desta Relatora, no julgamento do Apelo,
“quanto a terceira tese do recurso da requerida (Dos Honorários Sucumbenciais)”,
melhor sorte não lhe assiste, pois esta consignado naquela decisão unipessoal que a redução dos honorários advocatícios fixados na Instância singela estava prejudicada haja vista a reforma integral da sentença para julgar improcedentes o pedidos de reembolso das despesas médicas formulado pelo Segurado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não implica
reformatio in pejus
a fixação da verba honorária
ex officio
dos honorários de sucumbência
,
eis que se trata de matéria de ordem pública.

Considerando que a pretensão de reembolso da despesa médica foi acolhida em parte no julgamento dos Aclaratórios do Segurado, cristalina a sucumbência mínima da Seguradora. Por essa razão, incumbe à empresa o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1053247-69.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
com o objetivo de sanar vício no julgamento dos Aclaratórios opostos por
Matheus Henrique Oliveira Lima
.

O Embargante alega a existência de omissão, haja vista a ausência de manifestação
“quanto a terceira tese do recurso da requerida (Dos Honorários Sucumbenciais)”
.

Firme nesse argumento, requer o provimento dos Aclaratórios.

Contraminuta no ID. 105791456.

Eis o relatório.

Cuiabá, 14 de novembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021